Tribunal: TJMMG
Processo: 2000813-92.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000813-92.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. GUARDA DE DROGAS EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PECULATO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu o réu do crime de peculato (art. 303 do CPM) e o condenou pelos crimes previstos no art. 290 do CPM e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, fixando reprimendas posteriormente questionadas por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para reformar a absolvição pelo crime de peculato; (ii) estabelecer se as provas colhidas são suficientes para afastar as teses absolutórias quanto aos crimes de art. 290 do CPM e art. 14 da Lei 10.826/03; (iii) determinar se a dosimetria realizada na sentença deve ser ajustada, com eventual repercussão no concurso formal impróprio e no regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito de peculato não se comprova, pois as munições de elastômero foram consumidas e descartadas nos exames periciais, impossibilitando o rastreamento individualizado capaz de demonstrar sua natureza pública, requisito indispensável ao tipo penal do art. 303 do CPM. 4. A autoria e o dolo do acusado quanto ao delito de guarda de drogas em local sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) se demonstram pela posse exclusiva do armário trancado, pela organização dos entorpecentes em diferentes compartimentos do colete tático e pela admissão prévia da existência de “javinha”, termo que, no jargão militar, designa porção de maconha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A versão defensiva de desconhecimento do conteúdo ilícito do colete tático se enfraquece diante da coerência e firmeza dos depoimentos dos militares responsáveis pela diligência, bem como pela inexistência de justificativa plausível para a guarda do equipamento supostamente alheio sem comunicação ao intendente. 6. Não incide o princípio da insignificância quanto ao art. 290 do CPM, dada a pluralidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a proteção da hierarquia e disciplina militares, reforçada pela Súmula 599 do STJ. 7. A posse de uma única munição calibre .380 caracteriza o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, crime de perigo abstrato que prescinde de arma correspondente, sendo incabível a desclassificação para o art. 12 da mesma lei. 8. A dosimetria do art. 290 do CPM deve ser redimensionada, mantendo-se uma única circunstância judicial negativa fundada na natureza e quantidade das drogas, aplicando-se o critério de 1/8 utilizado pelo STJ para exasperação da pena-base. 9. A pena do art. 14 da Lei n. 10.826/03 deve ser parcialmente ajustada, mantendo-se a valoração negativa das circunstâncias de lugar e recalculando-se a pena de multa com proporcionalidade entre espécies sancionatórias. 10. Configura-se concurso formal impróprio (art. 79-A, § 1º, do CPM), pois ambos os delitos foram praticados mediante uma única ação, porém com desígnios autônomos, impondo-se a unificação das penas. 11. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, pela necessidade de resguardar a ordem pública, a hierarquia e a disciplina militares, bem como pelo reforço trazido pela condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A comprovação da natureza pública do objeto é requisito indispensável para configuração do peculato, sendo inviável a condenação quando a prova técnica não individualiza o vínculo do bem à Administração. 2. A posse exclusiva de armário trancado, a organização dos entorpecentes e a admissão prévia de posse configuram autoria e dolo no crime do art. 290 do CPM. 3. O crime do art. 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e prescinde da apreensão de arma de fogo correspondente. 4. A natureza e a quantidade das drogas justificam a exasperação da pena-base no art. 290 do CPM. 5. O concurso formal impróprio impõe a unificação das penas quando a ação é única, mas dotada de desígnios autônomos. 6. A prisão preventiva se mantém quando persistem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, reforçados pela condenação e pela gravidade concreta da conduta. ____________________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 70, II, “g”; 79-A, § 1º; 84; 290; 303. CPPM, art. 255, “a” e “e”; art. 439, “e”. Lei n. 10.826/03, art. 14. CP, art. 33, § 2º, “b” e “c”; art. 49. Lei n. 11.343/06, art. 42. Súmula 599 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, apenas para, mantendo a absolvição quanto ao delito previsto no art. 303 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, aumentar a pena fixada ao delito previsto no art. 290 do CPM, estabelecendo-a em 3 (três) anos de reclusão. Acordam, ainda, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para, mantendo a condenação pelos crimes previstos no art. 290 do CPM e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, reduzir a pena do delito previsto no Estatuto do Desarmamento ao patamar de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. Na unificação das penas fixadas, com base no concurso formal impróprio, previsto no art. 79-A, § 1º, do CPM, acordam em estabelecer a reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo negado ao réu o sursis penal e o direito a recorrer em liberdade, mantida a prisão preventiva do mesmo. Fez sustentação oral o advogado Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Hilton Boldrão da Silva. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, pugnando pela condenação. Pede, ainda, a elevação das penas aplicadas na condenação pela prática dos crimes do art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do Código Penal Militar e do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/03. O apelante Hilton Boldrão da Silva apresentou seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do Código Penal Militar e no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/03, impondo-lhe a pena de 7 (sete) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, além de 72 (setenta e dois) dias-multa, cuja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal e sem o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos do presente caderno investigatório que, no dia 10 de julho de 2025, no interior de seu armário pessoal, o de número 20, no vestiário de Cabos e Soldados do 66º BPM, em Betim/MG, o denunciado guardava e tinha em depósito, ainda que para uso próprio, maconha, cocaína e crack, substâncias entorpecentes, que determinam dependência, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas condições de tempo, o denunciado apropriou-se de bem móvel público, munições de elastômero, de que tinha a posse em razão do cargo, desviando sua finalidade em proveito próprio. Apurou-se, ainda, que o denunciado tinha em depósito, munição, calibre 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data dos fatos, Policiais Militares lotados na Corregedoria da PMMG cumpriram mandados de busca e apreensão emitidos nos autos 2000472-63.2025.9.13.0003 e, durante as buscas no armário de número 20, de utilização exclusiva do denunciado, dentro dos compartimentos de um colete balístico, em uma embalagem transparente, com “zip lock”, localizaram 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha, pesando 01,00 grama, 75 (setenta e cinco) pedras de substância semelhante a “crack”, pesando 22,85 gramas e outros 04 (quatro) “pinos” de substância semelhante a cocaína, pesando 6,38 gramas. As substâncias foram encaminhadas a exame pericial e comportaram-se como maconha, cocaína e cocaína, respectivamente, consoante os laudos anexados no Evento 71, laudos 3, 4 e 5. Infere-se que, guardando o material ilícito em seu armário pessoal e no interior de um colete balístico da corporação, o fez em serviço. Restou apurado que, ainda em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça Castrense, dando prosseguimento às buscas nos pertences do denunciado, foram localizadas, ainda, e apreendidas 02 (duas) munições de elastômero (munição não letal), pertencentes à PMMG, que ele se apropriou em razão do cargo. Da mesma forma, foi apreendida, ainda, 1 (uma) munição de calibre .380, de uso permitido, que se encontravam junto a outros objetos pessoais, a qual tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 290, § 4º (posse de droga), e 303 (peculato), ambos do Código Penal Militar e art. 14, da Lei 10.826/03, pelo que o Ministério Público requer seja recebida a presente denúncia, citado o réu para apresentar a defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, interrogado, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Auto de Prisão em Flagrante (APF) n. 2000699-59.2025.9.13.0001 e ao Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000481-25.2025.9.13.0003, dentre outros feitos, cujos autos estão relacionados ao presente processo. A denúncia foi recebida no dia 7 de agosto de 2025 (Evento 3 – RECEDENUN1). O acusado e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da ata colacionada no evento 134, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa do militar, por sua vez, pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, alíneas “a”, segunda parte, “b”, “c”, ou “e”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, por maioria, absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar, por não existir prova suficiente para a condenação, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e, também por maioria de votos, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME condenou o militar pela prática dos crimes previstos no art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do Código Penal Militar e no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n. 10.826/03, impondo-lhe a pena total de 7 (sete) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, sem a concessão do sursis penal e sem o direito de recorrer em liberdade. A sentença se encontra colacionada no evento 151. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 159), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e condenar o réu, ainda, quanto à prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar, além de majorar as reprimendas estabelecidas aos demais crimes, estabelecendo o regime inicial fechado. Já o militar ofertou suas razões de apelo no evento 165, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto a todos os crimes com base no art. 439, “a”, segunda parte, “c” ou “e”, do CPPM, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, em relação ao crime do Estatuto do Desarmamento, requereu o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, ou a desclassificação do crime previsto no art. 14 para o art. 12, do mesmo diploma legal. Ainda de forma subsidiária, pleiteou a fixação das penas-base no mínimo legal, o decote da agravante do art. 70, II, “g”, CPM e da majorante do art. 20, I, Lei n. 10.826/03, o reconhecimento da atenuante do art. 72, II, do CPM, a redução proporcional da pena de multa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e sua adequação ao salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a aplicação de regime aberto, quando cabível, e nova avaliação quanto à possibilidade de cabimento do sursis penal. Por fim, pugnou pela readequação do voto médio, nos termos do art. 435, parágrafo único, CPPM, para que, inexistindo maioria real, prevaleça o patamar menos gravoso dentre os votos proferidos para o crime do art. 290 do CPM, ou seja, 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no evento 11 destes autos, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, no caso em estudo temos dois recursos de apelação e, em cada recurso, há o debate sobre vários crimes. Assim, para melhor visualização e elucidação das questões invocadas em cada apelo, procederei, inicialmente, à análise pormenorizada dos fatos e das provas que possuem aptidão para a solução acerca de todos os delitos, e, a seguir, farei a decisão individualizada de cada um dos recursos. Passo, então, a revelar a verdade dos fatos, conforme inequivocamente demonstrado nos autos pela prova documental e testemunhal. Pois bem. O 3º Sgt PM Luciano Dias Marques (Evento 1, PEÇAS APF5, fls. 01/02, do APF relacionado e evento 71, VÍDEO5, da ação penal originária) e o 2º Ten PM Anderson Júnior Pinto (Evento 1, PEÇAS APF3, fls. 01/02, do APF relacionado e evento 71, VÍDEO3, da ação penal originária), ambos da Corregedoria da PMMG e responsáveis diretos pela diligência, confirmaram a dinâmica operacional: a identificação do armário etiquetado com o nome do militar, a integridade da estrutura física, o trancamento por cadeado de segredo (combinação) e o fato de ter sido o próprio acusado quem providenciou sua abertura, acompanhando toda a busca. No interior do armário do acusado, foram localizadas, dentro de uma capa de colete, substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), munições de elastômero e uma munição calibre .380, conforme o auto de apreensão (Evento 1, APREENSÃO8, fl. 01, do APF relacionado), os laudos definitivos de drogas (Evento 32, LAUDOS 3, 4 e 5, da ação penal originária) e os exames de eficiência e prestabilidade de munições (Evento 32, LAUDO 6, da ação penal originária). O 3º Sgt PM Luciano Dias Marques também relatou ter sido ele quem realizou a busca dentro do colete tático ali guardado, oportunidade em que encontrou e lacrou os materiais ilícitos, confirmando que o militar ficou inerte e cooperativo, sem tecer qualquer comentário sobre as apreensões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por sua vez, o 2º Sgt PM Douglas Francis Fernandes (Evento 1, PEÇAS APF4, fls. 01/02, do APF relacionado e evento 71, VÍDEO8, da ação penal originária), militar da unidade que serviu como testemunha da diligência, corroborou que o armário estava devidamente identificado com o nome do réu, o qual o abriu por livre e espontânea vontade. Em seu depoimento, o 2º Ten PM Anderson Júnior Pinto trouxe o elemento mais grave contra a versão defensiva, ao afirmar que, antes da abertura do armário, o sentenciado o abordou e declarou possuir uma "javinha" lá dentro, termo que, no linguajar militar, remete a uma pequena porção de maconha guardada para eventuais contratempos. Esse dado, colhido sob o crivo do contraditório, enfraqueceu a posterior narrativa do acusado. O réu, em seu interrogatório judicial (Evento 105, VÍDEO6, da ação penal originária), negou veementemente a propriedade das drogas e munições, alegando que a capa de colete tático, onde os materiais estavam acondicionados, não lhe pertencia, mas sim a um terceiro. Afirmou ter encontrado a capa sobre um banco no vestiário na madrugada anterior, após seu turno, e a guardou em seu armário, trancado, por "boa intenção", para evitar o furto do material, em razão de episódios anteriores de desaparecimento de pertences na unidade. Estes são os fatos relevantes à apreciação dos recursos, diga-se, são fatos bem demonstrados nas provas e relacionados na sentença. Passo, agora, a decidir cada apelo, abstendo-me da repetição dos referidos fatos provados, pois a matéria está desenvolvida acima. I. Apelo do Ministério Público Além do recrudescimento da reprimenda, que será analisada em tópico próprio, pretende o Órgão Ministerial a reversão da absolvição do crime de peculato, ao argumento de existirem elementos suficientes nos autos a sustentar a materialidade e a autoria do delito. O crime de peculato imputado ao acusado refere-se à apropriação de 2 (duas) munições de elastômero, de calibre 12, que seriam de propriedade da PMMG, com posse em razão do cargo. O CPJ, por maioria, absolveu o réu sob o fundamento de que a materialidade, ou seja, o caráter público do bem, não foi comprovada de forma individualizada, valendo-se da regra do in dubio pro reo (art. 439, "e", do CPPM). Argumenta o Ministério Público que, sendo munições de uso controlado e por terem sido encontradas no interior de unidade militar, só poderiam pertencer à carga da PMMG, e a condenação seria imperiosa. Ocorre que, a despeito da alta probabilidade de o material pertencer à corporação, a prova técnica falhou em estabelecer o vínculo inequívoco, essencial para a tipificação do peculato. Conforme consta no Ofício n. 09/2025 – 66º BPM (Evento 32, OFIC7, da ação penal originária), as munições de elastômero foram consumidas no momento dos exames periciais e posteriormente descartadas em local apropriado, o que, por consequência, inviabilizou qualquer diligência subsequente para rastreamento de lote, numeração ou vínculo à carga da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 unidade, como requerido pelo próprio Ministério Público em sua cota da denúncia. A ausência de registro individualizante impede que o objeto material seja inequivocamente identificado como bem público e, no bojo das normas legais e constitucionais pátrias, o ônus da prova da titularidade pública não pode ser suprido pela mera presunção, por mais sólida que pareça a ilação. Exige-se demonstração positiva, específica e rastreável do caráter público do objeto, o que não foi alcançado nos autos. Portanto, a absolvição pelo crime previsto no art. 303 do CPM (peculato), fundada na ausência de materialidade delitiva, deve ser mantida. II. Apelo do réu Sd PM Hilton Boldrão da Silva O acusado, em primeiro plano, pretende a absolvição integral, seja por ausência de autoria, seja por atipicidade material, ou, em sede subsidiária, a reforma da dosimetria. A defesa sustenta a absolvição do réu sob o argumento de que a versão de ter guardado o colete alheio, "com boa intenção", dentro de seu armário, cria uma dúvida razoável, que deve beneficiá-lo. A despeito dos louváveis depoimentos de conceito prestados pelas testemunhas de defesa, que confirmam o passado exemplar do militar, o acervo probatório da acusação logrou êxito em demonstrar a autoria e a consciência do acusado sobre a guarda dos entorpecentes, superando qualquer possibilidade de dúvida razoável. Primeiramente, o armário estava íntegro, identificado e trancado por cadeado de segredo, demandando a abertura pelo próprio acusado, o que estabelece um domínio fático absoluto e exclusivo sobre o conteúdo ali guardado. Essa exclusividade aniquila a probabilidade real de que um terceiro, sem a colaboração do réu, tenha inserido as drogas no colete e colocado o colete no armário. Ademais, a apreensão não se deu em um invólucro único e discreto, mas de forma organizada em compartimentos do colete tático modular, sendo encontradas 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 4 (quatro) pinos de cocaína e 1 (uma) bucha de maconha, indicando discernimento e controle sobre os diversos materiais. O 2º Ten PM Anderson Júnior Pinto (Evento 1, PEÇAS APF3, fls. 01/02, do APF relacionado e evento 71, VÍDEO3, da ação penal originária), comandante da operação, depôs expressamente que os itens estavam em mais de um compartimento e com organização. Derrubando a alegação do réu de que teria apenas guardado a capa de colete, sem ciência dos materiais ilícitos em seu interior, tem-se o depoimento do referido Tenente sobre a admissão prévia do acusado quanto à existência de uma "javinha" em seu armário, o que confere um grau de certeza inequívoco sobre sua ciência da existência de material ilícito. Embora o réu tente desqualificar esse diálogo, afirmando que teria dito ao oficial apenas que havia uma "capa de colete", a coerência e os detalhes do relato do Tenente, inclusive definindo o jargão militar "javinha", TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conferem validade probatória irrefutável, sobrepondo-se à negativa isolada do réu. Note-se, ainda, que os termos “javinha” e “capa de colete” sequer possuem fonética parecida, para se acreditar na tese defensiva de que o oficial teria compreendido errado as palavras do acusado. Por fim, não há qualquer credibilidade na alegação do réu de que teria encontrado a capa de colete sobre um banco no vestiário na madrugada anterior. Ora, caso assim fosse, por que não o entregou imediatamente ao intendente do turno, militar responsável pelo armamento e desarmamento da tropa, bem como pela guarda dos equipamentos da unidade? Desse modo, o nexo de autoria decorre do domínio fático exclusivo sobre o armário, da admissão prévia de porte de entorpecente e da condição organizada de acondicionamento do material, sendo a versão defensiva insustentável diante do conjunto probatório. Por outro lado, também não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. A tipificação de guardar entorpecentes em local sujeito à administração militar (art. 290 do CPM) visa proteger a integridade do ambiente castrense, a hierarquia e a disciplina. Diante do contexto e da quantidade e variedade de drogas apreendidas, a conduta é penalmente relevante, não havendo que se falar em atipicidade material pela incidência do princípio da insignificância. Em se tratando de crimes contra a Administração Militar, praticados pelo réu no interior de sua unidade militar, é patente a inadmissibilidade do princípio da insignificância, conforme a Súmula 599 do STJ. Da mesma forma, não deve prosperar a alegação de atipicidade material do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, devido à apreensão de uma única munição sem armamento, tendo em vista que o crime em questão é de perigo abstrato, sendo desnecessário que a munição esteja acompanhada de arma de fogo. Destarte, considerando que há elementos suficientes nos autos a demonstrar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, por óbvio, fica superada a tese de desclassificação para o crime tipificado no art. 12 do mesmo diploma legal, especialmente pelo tipo penal exigir que o local de trabalho seja de titularidade do agente. Assim, mantenho a condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 290 do CPM e no art. 14 da Lei n. 10.826/03. III – Dosimetria das penas III.1 – Do crime previsto no art. 290 do CPM A sentença primeva valorou negativamente a gravidade do crime, os meios empregados e o modo de execução, fixando a pena-base em 905 (novecentos e cinco) dias de reclusão, que equivalem a 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias. Verifico que somente a primeira circunstância judicial deve subsistir e ainda assim por fundamento diverso. Com efeito, a menção ao uso de armário da administração militar, ao acondicionamento da substância em colete tático e ao depósito no armário pessoal identificado com nome e número funcional não ultrapassa o iter criminis próprio e inerente ao tipo do art. 290 do CPM, não havendo elementos que indiquem sofisticação, especial ardil ou incremento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 relevante do desvalor da conduta. Tais circunstâncias, portanto, não revelam maior reprovabilidade do que a já prevista pelo legislador, devendo ser, por isso, decotados os meios empregados e o modo de execução Todavia, reconheço que a gravidade do crime pode ser legitimamente valorada de forma negativa, não pelos fundamentos utilizados na sentença, mas sim pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (1 bucha de maconha, 4 pinos de cocaína e 75 pedras de crack). Tais circunstâncias, de fato, elevam a gravidade do crime. Tanto é assim que, ainda que o delito analisado seja o previsto no art. 290 do CPM, basta observar a diretriz expressamente determinada pela Lei n. 11.343/06, em seu art. 42, que impõe a consideração da natureza e da quantidade das drogas na fixação da pena-base. A pluralidade de substâncias e a expressiva quantidade de crack, droga de alta lesividade e usualmente fracionada para difusão rápida, elevam a reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base exclusivamente por essa circunstância. Decotadas, portanto, as demais valorações negativas, mantenho apenas a análise referente à gravidade do delito, com fundamento na diversidade e quantidade das drogas apreendidas. Embora 2 (duas) das circunstâncias negativas tenham sido decotadas, a pena-base será elevada, pois, observando o critério adotado pelo STJ (acréscimo de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo), o aumento correspondente equivale a 6 (seis) meses por circunstância. Assim, ainda que apenas uma circunstância judicial seja negativamente valorada, elevo a pena-base ao patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas. Registra-se que não há que se falar na incidência da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, uma vez que a regularidade na prestação do serviço e classificação em conceito A+50 não constituem mérito, mas dever militar. Por outro lado, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM, porquanto caracterizada a violação do dever inerente ao cargo, circunstância que revela abuso da função militar e eleva adequadamente a censura da conduta. Dessa forma, elevo a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 3 (três) anos de reclusão. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, definindo-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão. Mantenho o regime aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal brasileiro. Nego a concessão do sursis penal, tendo em vista que a reprimenda definitiva foi fixada em patamar superior a 2 (dois) anos, conforme o art. 84 do CPM. III.2 – Do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 A sentença primeva valorou negativamente as circunstâncias de lugar, tendo em vista que o crime ocorreu no interior do quartel, fixando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. A valoração negativa das circunstâncias de lugar deve ser mantida, uma vez que o fato ocorreu no interior de unidade militar, circunstância que, diferentemente do que ocorre no delito do art. 290 do CPM, não é inerente ao tipo penal do Estatuto do Desarmamento e, portanto, efetivamente incrementa a reprovabilidade da conduta. Observando o critério adotado pelo STJ (acréscimo de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo), o aumento correspondente equivale a 3 (três) meses de pena privativa de liberdade por circunstância, motivo pelo qual mantenho o patamar de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Todavia, procede a necessidade de readequação da pena de multa, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Considerando a aplicação do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, como orienta o STJ, e que, nos termos do art. 49 do CP, a pena de multa varia de 10 a 360 dias-multa (intervalo de 350 dias), o aumento por cada circunstância judicial negativa deve corresponder a 1/8 de 350, ou seja, 43 dias-multa, preservando a coerência entre as espécies de sanção aplicadas. Assim, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase, inexistem atenuantes a serem consideradas. Registra-se, novamente, que não há que se falar na incidência da atenuante prevista no art. 72, II, do CPM, uma vez que a regularidade na prestação do serviço e classificação em conceito A+50 não constituem mérito, mas dever militar. Por outro lado, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM, porquanto caracterizada a violação do dever inerente ao cargo, circunstância que revela abuso da função militar e eleva adequadamente a censura da conduta. Dessa forma, elevo a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, definindo-se a reprimenda em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. Mantenho o regime aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal brasileiro. Nego a concessão do sursis penal, tendo em vista que a reprimenda definitiva foi fixada em patamar superior a2 (dois) anos, conforme o art. 84 do CPM. Atento à configuração do concurso formal impróprio, previsto no art. 79-A, § 1º, do CPM, uma vez que ambos os delitos foram praticados com desígnios autônomos e mediante apenas uma ação (armazenar drogas e munição no armário), promovo a unificação das penas, perfazendo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. Estabeleço o regime semiaberto, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 33 do Código Penal brasileiro. Considerando o quantum de pena estabelecido, deixo de conceder ao acusado o sursis penal, nos termos do art. 84 do CPM. Diante do redimensionamento efetuado na dosimetria, ficam superadas as alegações referentes à necessidade de readequação do voto médio, previstas no art. 435, parágrafo único, do CPPM. Isso porque, ao ser revista e ajustada a pena imposta, desaparece o objeto do pedido, tornando desnecessária qualquer intervenção adicional na formação do voto médio pelo Conselho. IV – Da prisão preventiva Embora o quantum da pena definitiva tenha sido reduzido, os fundamentos que respaldaram a manutenção da prisão preventiva (art. 255, "a" e "e", do CPPM) na sentença primeva permanecem válidos. A condenação ora mantida reforça o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Além disso, a gravidade concreta demonstrada pela posse de variada e elevada quantidade de drogas e munição particular dentro do aquartelamento, por um policial em serviço, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da hierarquia e disciplina militares, afastando o risco de reiteração delitiva em ambiente institucional. V – Dispositivo Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto: V.1 – Dou parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, apenas para, mantendo a absolvição quanto ao delito previsto no art. 303 (peculato) do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, aumentar a pena fixada ao delito previsto no art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do CPM, estabelecendo-a em 3 (três) anos de reclusão; V.2 – Dou parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, apenas para, mantendo a condenação pelos crimes previstos no art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) do CPM e no art. 14 da Lei n. 10.826/03, reduzir a pena do delito previsto no Estatuto do Desarmamento ao patamar de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. V.3 – Unifico as penas fixadas, com base no concurso formal impróprio, previsto no art. 79-A, § 1º, do CPM, estabelecendo a reprimenda definitiva de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, sendo negado ao réu o sursis penal e o direito a recorrer em liberdade, mantida a sua prisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar parcial provimento aos recursos interpostos. Na oportunidade, registro que a mudança de fundamento para a consideração desfavorável da circunstância relativa à gravidade do crime de drogas procedida pelo eminente relator atende a pedido expresso em apelação do Ministério Público. Tal alteração, portanto, é juridicamente possível e pertinente ao caso concreto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos quanto aos dois recursos interpostos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator